Tribunal: TJDFT
Processo: 0032518-61.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0032518-61.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAURILIO MACIEL DE SOUZA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MAURILIO MACIEL DE SOUZA D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por MAURILIO MACIEL DE SOUZA (ID 27768942) e DISTRITO FEDERAL (ID 27900132), ante Acórdão de ID 27502750 que, nos autos da Apelação interposta por DISTRITO FEDERAL, conheceu o recurso e concedeu parcial provimento. Intimem-se as partes Embargadas, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de agosto de 2021 15:01:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador